Tribunal: TJSP
Processo: 1001651-65.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária – Nexo causal afastado pela perícia médica – Reabertura da instrução processual para a vinda aos autos da documentação referente à concessão da aposentadoria acidentária, com a realização de nova perícia – Sentença anulada, prejudicado o apelo do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229370
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001651-65.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante GILBERTO
BENAVIDES SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Sentença anulada,
prejudicado o apelo do autor.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001651-65.2019.8.26.0590 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001651-65.2019.8.26.0590 – São Vicente.
17a Câmara de Direito Público.
Apte. Gilberto Benavides Santos.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Felipe Esmanhoto Mateo.
Voto no 35.852
Vistos.
ACIDENTE
DO
TRABALHO

Restabelecimento
de
aposentadoria por invalidez acidentária Nexo causal afastado
pela perícia médica Reabertura da instrução processual para a
vinda aos autos da documentação referente à concessão da
aposentadoria acidentária, com a realização de nova perícia
Sentença anulada, prejudicado o apelo do autor.
A r. sentença de fls. 150/153, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação proposta por Gilberto Benavides Santos em face do
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, buscando o restabelecimento do
benefício de aposentadoria por invalidez.
Apela o autor. Bate-se pela reforma do julgado,
reconhecendo-se a procedência do pedido.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Busca o autor com a presente demanda o
restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001651-65.2019.8.26.0590 -Voto no
3
foi concedida a partir de 12.05.2010 e cessada em 13.10.2019 (fls. 16), em razão
de perícia administrativa realizada pela autarquia.
A perícia médica realizada nos autos afastou o nexo
causal entre as moléstias que acometem o segurado e o exercício de suas
atividades laborativas.
No entanto, a aposentadoria por invalidez foi concedida
ao segurado na espécie acidentária.
Destarte, o processo merecia dilação probatória, com a
vinda aos autos da documentação relativa à concessão da aposentadoria por
invalidez acidentária.
Assim, a r. sentença de fls., porque fundamentada
também na ausência de nexo causal, é de ser anulada.
De outro lado, para que seja possível estabelecer um
melhor quadro sobre a existência ou não de incapacidade laborativa do autor em
razão das lesões por ele descritas em sua inicial, bem como a origem de tais
patologias, de rigor a realização de nova perícia por outro médico na Comarca de
Origem.
Nestes termos, de rigor a anulação da r. sentença, com o
retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual, proferindo-
se, após, nova sentença.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, anulo a r. sentença, prejudicado o apelo do autor.
ALBERTO GENTIL
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001651-65.2019.8.26.0590 -Voto no
4
(Assinatura Eletrônica)